Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703841-72.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO FERREIRA CARVALHO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15003251), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 25364701). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 485 da sistemática da repercussão geral (RE 632.853) (ID 25364702). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 10590337): (...) 2. Os critérios de correção da prova estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2.1. Os concursos públicos inserem-se na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento. Com isso, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. 3. O magistrado apenas determinou que a banca desse publicidade à nota final do candidato, levando em consideração o deferimento do recurso administrativo por ela analisado. 3.1. Assim, não cabe ao Poder Judiciário examinar o acerto ou não de critérios de avaliação de concurso público, salvo quando não observadas as normas previstas no edital ou houver manifesto erro material, como no caso em concreto, no qual a administração considerou o total de 22 erros, quando deveria considerar apenas 20. 4. A publicidade dos atos administrativos é princípio regente da Administração Pública e visa dar conhecimento dos atos emanados para ciência e controle dos interessados. É de clareza solar a necessidade de publicação da nota final do candidato para que possa defender seus interesses perante a Administração e, também, para que os outros candidatos inscritos no certame possam acompanhar e verificar a classificação no concurso. 5. Apelo improvido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031